Tribunal: TCU
Processo: 018.916/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento das Ações do Ministério da Defesa e dos Comandos Militares no enfrentamento a COVID-19.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Acompanhamento da execução das atividades de enfrentamento da Pandemia do novo Coronavírus (Covid-19) no âmbito do Ministério da Defesa e dos Comandos Militares, buscando identificar riscos e contribuir para a melhoria do ambiente de controle, com foco nas ações logísticas promovidas pelo Ministério da Defesa e pelos Comandos Militares em apoio a todas as esferas de governo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. recomendar ao Comando do Exército que em benefício do aperfeiçoamento da transparência publique na página oficial do Exército na internet os dados sobre as aquisições com recursos da ação 21C0 e com recursos de eventuais outras ações orçamentárias voltadas ao enfrentamento da pandemia, incluindo as ações realizadas, consoante disposto no § 2o do art. 4o da Lei 13.979/2020, com redação dada pela Lei 14.035, de 11 de agosto de 2020; 9.2. dar ciência deste Acórdão: 9.2.1. ao Ministério da Defesa; 9.2.2. ao Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas; 9.2.3. ao Hospital das Forças Armadas; 9.2.4. aos órgãos de controle interno das três forças singulares e do Ministério da Defesa; e 9.2.5. aos Comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica; e 9.3. restituir o processo à SecexDefesa para a continuidade das atividades de acompanhamento a serem realizadas.